Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708401-28.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FEDERAÇÃO DE KARATE DOS ESTILOS OKINAWANOS E LUTAS ASSOCIADAS DO DF, JANINE RODRIGUES BARBOSA, ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO, FABIO BARBOSA DE SOUSA, AGACIEL DA SILVA MAIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos precedentes, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (Tema 1.199), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial de ID 25437130. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031